Tribunal: TJMT
Processo: 1029276-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029276-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JMSN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.296.194/0001-24 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Contrato bancário. Seguro prestamista. Venda casada. Abusividade da contratação. Restituição de valores. Honorários advocatícios majorados.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato bancário e determinou a restituição dos valores pagos pelo consumidor, com juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista; e (ii) verificar a necessidade de restituição de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A prática de venda casada restou configurada pela ausência de cláusula contratual que garantisse ao consumidor liberdade para contratar o seguro com seguradora de sua escolha, em afronta aos arts. 6o, II, e 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A abusividade da cobrança é respaldada pela tese fixada no Tema 972 do STJ, que proíbe a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira.

5. Mantida a condenação de restituição do valor do seguro, com majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura prática abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista devem ser restituídos ao consumidor, com juros e correção monetária desde o desembolso."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
(Proc. no

1029276-67.2023.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a
“parte ré a restituir a autora o valor cobrado indevidamente a título de seguro, na quantia de R$ R$ 5.767,72 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso”
.
A r. sentença
condenou o Banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 251082658).

O Banco/requerido afirma que não há falar em venda casada de seguro prestamista, pois constou do instrumento contratual “
a opção de aderência ou não aderência ao seguro”,
e a parte autora optou por contratar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial, com a manutenção de todos os encargos contratados (cf. Id. no 251082659).

O autor apresentou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 251082662).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A pretensão inaugural cinge-se no ressarcimento do seguro prestamista incidente no contrato e a indenização por danos morais.

Consigno inicialmente que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, sendo certo que a questão já restou pacificada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula no. 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A despeito disso, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta incontroverso que a demandante firmou cédula de crédito bancário para aquisição de veículo e dentre os encargos previstos, restou estipulado o pagamento da quantia de R$ 5.767,72 a título de seguro prestamista (Num. 127791903 - Pág. 2), representada pela proposta de contratação juntada no Num. 156310628 - Pág. 15/20).

Relativamente à contratação do seguro prestamista, por ocasião do julgamento do Tema no 972, nos autos do Recurso Especial no 1.639.320/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

(...)

In casu, ao aderir a opção da contratação do seguro prestamista, a autora contratou seguradora indicada pela instituição financeira, na forma declinada nos contratos juntados nos autos.

Tal prática ofende o direito de livre escolha do consumidor (art. 6o, II, Lei no. 8.078/90), por suprimir a liberdade contratual de eleição da contratante.

Consequentemente, a venda casada, prevista no art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, rejeitada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça acima destacados, está demonstrada.

Logo, deve ser declarada a abusividade da cobrança do seguro prestamista – pessoa jurídica, no valor de R$ 5.767,72.

(...)”

Embora a tese fixada no Tema 972 seja a de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, na fundamentação adotada naquele julgamento, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, passa pelo respeito das seguintes premissas (a) existência de cláusula optativa quanto à contratação do seguro e, para além dela (b) liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora.

No presente caso, realmente não consta do instrumento contratual vinculado ao
Id. no 251082168
cláusula optativa e liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora, mas tão somente uma cláusula pré-marcada de que a contratante concordava com o seguro, daí porque, adotando os critérios definidos pelo Ministro, há elemento de convicção de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 20% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024